Tribunal: TJSP
Processo: 1015003-60.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DANO MORAL
- Duplicata enviada a protesto – Título indevido - Compra e venda que não se efetivou – Recusa das mercadorias – Protesto que não chegou a se consumar – Dano moral indevido:

- Ausente dano moral indenizável em razão da apresentação de título indevido, uma vez que o protesto não se consumou – Determinação de sustação do protesto na data limite para pagamento – Ausência de

Ementa:
DANO MORAL
- Duplicata enviada a protesto – Título indevido - Compra e venda que não se efetivou – Recusa das mercadorias – Protesto que não chegou a se consumar – Dano moral indevido:

- Ausente dano moral indenizável em razão da apresentação de título indevido, uma vez que o protesto não se consumou – Determinação de sustação do protesto na data limite para pagamento – Ausência de elementos que indiquem o protesto indevido – Dano moral não caracterizado.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1015003-60.2018.8.26.0482 - Diadema Voto n. 21472
Registro: 2020.0000964456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015003-60.2018.8.26.0482, da Comarca de Diadema, em que é apelante BON MART
FRIGORÍFICO LTDA, é apelado PANIFICADORA FLOR D ARICANGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015003-60.2018.8.26.0482 - Diadema Voto n. 21472
-- voto n. 21.472 --
Apelação Cível n. 1015003-60.2018.8.26.0482
Apelante: Bom-Mart Frigorífico Ltda.
Apelada: Panificadora Flor D'Aricanga Ltda.
Comarca: Diadema
Juiz de Direito sentenciante: Rafael Bragagnolo Takejima
Disponibilização da sentença: 28/08/2019
DANO MORAL
- Duplicata enviada a protesto Título indevido - Compra e venda
que não se efetivou Recusa das mercadorias Protesto que não
chegou a se consumar Dano moral indevido:
- Ausente dano moral indenizável em razão da apresentação de
título indevido, uma vez que o protesto não se consumou

Determinação de sustação do protesto na data limite para
pagamento
Ausência de elementos que indiquem o protesto
indevido Dano moral não caracterizado.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 109/111, que julgou procedente a ação
declaratória de nulidade de títulos cumulada com reparação de danos
ajuizada por Panificadora Flor D'Aricanga Ltda. ME contra Bom-Mart
Frigorífico Ltda. para declarar a inexigibilidade do título e condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00,
bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela
a
ré
alegando
que
não
restou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015003-60.2018.8.26.0482 - Diadema Voto n. 21472
demonstrado nos autos qualquer prejuízo ou abalo à imagem da apelada.
Afirma que não agiu de forma temerária ou
negligente, não havendo culpa pelo suposto dano causado à apelada, de
forma que não pode ser responsabilizada.
Caso mantida a condenação, requer a
redução do valor da indenização, com base na culpa levíssima, já que não
restou demonstrado qualquer prejuízo ou abalo à imagem da apelada.
Sustenta que a apelada em momento algum
comprovou que o protesto lhe tenha causado situação humilhante,
vexatória ou degradante. Argumenta que o protesto não foi conhecido por
terceiros, não houve publicidade e a apelada não teve qualquer prejuízo
moral ou material.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
124/125) e fica recebido, nesta oportunidade, somente no efeito
devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil.
A apelada apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 129/131).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação declaratória de nulidade
de títulos cumulada com reparação de danos ajuizada por Panificadora
Flor D'Aricanga Ltda. ME contra Bom-Mart Frigorífico Ltda., em que a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015003-60.2018.8.26.0482 - Diadema Voto n. 21472
autora afirmou que havia adquirido mercadorias da ré, mas os produtos
foram recusados por estarem estragados. Não obstante, a ré emitiu
duplicata mercantil e o título foi encaminhado a protesto por duas vezes.
Assim, requereu liminarmente a sustação do protesto e, por fim, a
declaração de inexigibilidade do título e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais em valor correspondente a dez vezes o do
título objeto da ação.
Foi deferida a tutela de urgência para
determinar a sustação do protesto do título (fls. 42/43).
A ré apresentou contestação, a autora se
manifestou e foi proferida a sentença de procedência que ensejou a
interposição do recurso, o qual comporta provimento.
De início, cumpre destacar que a insurgência
da ré se limita à condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, não tendo apelado da parte da sentença que declarou a
inexigibilidade do título.
E, com efeito, no caso dos autos não se
vislumbra a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, uma vez que o
protesto do título objeto da ação não chegou a ser lançado.
Conforme narra a autora, em 13 de agosto de
2018 recebeu a intimação de protesto do 5o Tabelião de Protesto de Letras
e Títulos da Capital de São Paulo, referente a duplicata mercantil no valor
de R$ 2.383,16, emitida pela ré e apresentada pelo Banco Daycoval.
Prontamente entrou em contato com o banco e o título foi retirado pelo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015003-60.2018.8.26.0482 - Diadema Voto n. 21472
apresentante sem protesto, conforme informou o cartório.
Posteriormente, recebeu nova intimação de
protesto, desta vez do 1o Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
de Presidente Prudente, sendo que o título foi apresentado pela ré. O prazo
limite de pagamento era dia 19/09/2018 (fls. 26).
Ocorre que em 17/09/2018 a autora ajuizou
a ação requerendo liminarmente a sustação do protesto, o que foi deferido
no dia 19/09/2018 (fls. 42/43), isto é, data limite para pagamento,
portanto, quando o protesto ainda não havia se efetivado.
Ademais, não há qualquer documento nos
autos que indique o efetivo lançamento do protesto.
É certo que o protesto indevido enseja o
reconhecimento de dano moral in re ipsa. Contudo, no caso dos autos,
inexistente o protesto, incabível o reconhecimento do dano.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Duplicata
mercantil enviada ao protesto sem justa causa - Dano moral - Não ocorrência
- Título que não chegou a ser protestado - Inexistência de abalo de crédito ou,
repercussão negativa na esfera jurídica da requerente - Possibilidade apenas
do reconhecimento da inexigibilidade do débito e o cancelamento definitivo
do protesto.” (TJSP; Apelação Cível 0003742-21.2009.8.26.0292; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jacareí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2012; Data de Registro:
06/06/2012)

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015003-60.2018.8.26.0482 - Diadema Voto n. 21472
“DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO.
PROTESTO NÃO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. Desnecessária a produção de outras provas,
além daquelas já existentes nos autos Presença dos elementos necessários
ao julgamento antecipado da lide
Faculdade do Julgador de assim
proceder - Protestos sem publicidade por medida judicial - Não incidência de
danos
morais

Recurso
não
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1015591-44.2015.8.26.0071; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/07/2016; Data de Registro: 20/07/2016)
Assim, de rigor a reforma da sentença para
se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para afastar a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, mantendo-se no mais a sentença. Em
razão do resultado, verifica-se a sucumbência recíproca das partes,
devendo cada uma delas arcar com metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da
parte contrária, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --